Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (AUTOR), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (REU), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (REU), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL AFASTADA. AÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CPC/1973. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória visando desconstituir acórdão transitado em julgado em 08/04/2019, proferido em apelação que manteve sentença condenatória ao pagamento de 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate, em Ação de Cobrança em Razão de Ato Ilícito.

2.

O autor sustenta a prescrição da pretensão de cobrança e, subsidiariamente, a violação aos arts. 401, 402, I, e 405, §2º, I, do CPC/1973, sob alegação de que o julgado se baseou em prova testemunhal supostamente viciada e inverídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos réus na ação originária estava prescrita; (ii) estabelecer se houve violação a dispositivos legais processuais ao se basear em prova testemunhal; e (iii) verificar se a Ação Rescisória pode ser utilizada para reexaminar a valoração da prova produzida no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo prescricional aplicável à Ação de Cobrança é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil. O termo inicial da prescrição é a data da ciência do ato lesivo, que, no caso, ocorreu em março de 2003. Como a ação foi ajuizada em 18/02/2008, não há prescrição.

5.

A alegação de que a ação originária não seria de cobrança, mas de reparação de danos, foi levantada apenas na Ação Rescisória, configurando inovação argumentativa indevida, inadmissível neste tipo de demanda.

6.

O julgado rescindendo não se baseou exclusivamente em prova testemunhal, havendo prova documental suficiente produzida nos autos, o que foi reconhecido pelas partes durante a instrução.

7.

O autor não impugnou oportunamente a validade das provas testemunhais no curso da ação originária e nos recursos subsequentes, não sendo possível rediscutir a questão em sede rescisória.

8.

A alegação de falsidade da prova testemunhal não foi demonstrada por meio adequado, e a Ação Rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso próprio ou para reexame de matéria já decidida nas instâncias ordinárias.

9.

O STJ firmou entendimento de que a prova testemunhal é admitida para comprovação de contrato verbal, inclusive em valores elevados, especialmente quando há relação familiar entre as partes.

10.

A Ação Rescisória não se presta à reavaliação da valoração jurídica dos fatos e tampouco ao reexame da prova produzida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para Ação de Cobrança decorrente de contrato verbal de parceria pecuária é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2.

Não se admite inovação argumentativa em Ação Rescisória, sendo necessário que a matéria tenha sido objeto de discussão na ação originária e nos recursos subsequentes.

3.

A utilização de prova testemunhal como meio de prova não configura, por si só, violação a dispositivo de lei, especialmente quando acompanhada de elementos documentais corroborativos.

4.

A Ação Rescisória não pode ser utilizada para reexame da valoração das provas ou para substituir recursos não interpostos oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5º, I; CPC/1973, arts. 401, 402, I, e 405, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5980/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, AR 5.655/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/08/2017; TJ-MS, AC 0801895-60.2018.8.12.0021, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 31/01/2020; TJ-MG, AR 10000190311548000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória
proposta por Natalicio Antunes de Lima contra Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico, visando desconstituir acórdão transitado em julgado em 08.4.2019, proferido na Apelação n. 130875/2012, que manteve sentença da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

A decisão rescindenda condenou o autor da presente Rescisória ao pagamento do valor equivalente a 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate, na Ação de Cobrança em Razão de Ato Ilícito n. 3082-55.2008.811.0041 (código 332245).

O autor requer a rescisão do acórdão, alegando a ocorrência da prescrição do direito dos requeridos de ajuizarem a Ação de Cobrança. Subsidiariamente, sustenta a violação ao Código de Processo Civil de 1973, especificamente aos artigos 401, 402, inciso I, e 405, §2º, inciso I, ao argumentar que a decisão se fundamentou em prova testemunhal supostamente viciada e inverídica.

A liminar foi indeferida (Id 13900540).

Contestação apresentada no Id 11502970 e impugnada no Id 11946039.

Parecer do Procurador de Justiça pelo acolhimento da prescrição (id 20345484).

Julgada improcedente a Ação Rescisória, retornou para novo julgamento em razão de pronunciamento da Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação rescisória pretende desconstituir acórdão transitado em julgado em 08.04.2019, proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 130875/2012, que condenou o autor ao pagamento de 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate.

O cerne da controvérsia é determinar se há fundamento para rescindir o julgado, a fim de reconhecer a prescrição do direito de ação dos autores da Ação de Cobrança aqui requeridos. Em caráter subsidiário, discute-se a suposta violação aos arts. 401, 402, I, e 405, §2º, I, do CPC/1973, sob o fundamento de que o julgamento se baseou em prova testemunhal viciada e falsa.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

O autor alega que a demanda original tem natureza de reparação de danos, e não de cobrança, o que atrairia o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, V, CC), em vez de cinco anos (art. 206, §5º, I, CC). Como os autores da ação principal tiveram ciência do suposto dano em março de 2003 e a ação só foi proposta em 18/02/2008, o direito estaria prescrito, caso se reconheça a natureza de reparação civil.

Entretanto, constata-se que o pedido referiu-se à pretensão de recebimento de valor específico (R$ 1.611.570,82), decorrente do descumprimento contratual:

“Que a presente demanda seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 1.611.570,82 (hum milhão, seiscentos e onze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização pelos danos causados aos Requerentes, devidamente corrigidos, acrescidos de juros legais.” (Id. 88263353, p. 12)

Tanto a sentença (Id 8826350, p. 2) quanto o acórdão do Recurso de Apelação n.º 130875/2012, julgado em 21/05/2013 (Id 8826352, p. 1/10), trataram a ação como sendo de cobrança, reconhecendo implicitamente essa natureza jurídica, senão vejamos:

“Isto Posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA
EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO com pedido de tutela proposta por PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURÉLIO FREDERICO contra NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA e condeno o requerido ao valor equivalente a 1.200 cabeças de gado bovino em ponto de abate (gordo), entre machos e fêmeas. Condeno-o, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §3° do CPC.”
(destaquei). – trecho da sentença (
Id. 8826350, p. 5)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE GADO – CONTRATO VERBAL COMPROVADO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RESES – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1. Comprovada a pactuação verbal e seu descumprimento, é de se julgar procedente ação de Cobrança
que objetiva o ressarcimento do prejuízo. 2. “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional;
o
lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 20, §3º).
” (destaquei) (Id 8826352, p. 1/10)

Na decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial nº 648.756/MT, o STJ manteve a caracterização do processo como Ação de Cobrança fundamentada em contrato verbal de parceria pecuária.

Mesmo nessa oportunidade recursal, o autor limitou-se a alegar ofensa a dispositivos legais, cerceamento de defesa e insuficiência probatória para demonstrar a existência do contrato verbal. Argumentou que faltariam provas documentais do contrato e que a prova exclusivamente testemunhal seria inadmissível nos termos do art. 401 do CPC/1973.

Ao recorrer da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, o autor centrou suas alegações em outros aspectos do julgado.

No agravo interno interposto perante o STJ, o autor focou sua argumentação em aspectos probatórios, como a inadequação de prova testemunhal exclusiva para valores elevados e o impedimento de testemunhas por parentesco.

No Recurso Especial, suas razões se restringiram à alegação de cerceamento de defesa e violação a dispositivos legais.

Verifica-se, portanto, que a tese de que a demanda seria de reparação de danos e não de cobrança foi sustentada exclusivamente nesta ação rescisória, com o único propósito de obter o reconhecimento da prescrição. Como não se trata de matéria de ordem pública, sua arguição deveria ter ocorrido na ação original ou nos recursos subsequentes, o que não aconteceu.

Configura-se, assim, indevida inovação argumentativa a tentativa de reclassificar a ação original como de reparação de danos, visando unicamente a aplicação de prazo prescricional diverso das ações de cobrança, o que é inadmissível no âmbito da Ação Rescisória.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, PRESSUPÕE QUE O ÓRGÃO JULGADOR, AO DELIBERAR SOBRE A QUESTÃO POSTA, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
.
PORTANTO, É INDISPENSÁVEL QUE A QUESTÃO ADUZIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO RESCINDENDA
. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)”
(destaquei).

Conforme documentado, a Ação de Cobrança foi proposta em 18/2/2008 (id. de origem 42227767, p. 3) e os próprios requeridos afirmaram na petição inicial (id. de origem 42227767, p. 3) que tomaram ciência do ato lesivo em março de 2003:

“
Em março de 2003, ao recontarem o rebanho, os Requerentes perceberam que estavam faltando alguns animais dos que haviam adquiridos, então descobriram que o Requerido, mesmo sem o conhecimento e consentimento dos requerentes, efetuou várias vendas de bois, ou deu em pagamento de serviços de formação de pastagens na Fazenda Dourada
, no entanto, os animais eram de propriedade dos Requerentes, avaliados em
R$ 722.820,00
(setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais), na época.” (destaquei).

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular é de cinco anos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso, tratando-se de contrato de parceria pecuária entre particulares, em que a pretensão possui natureza de cobrança, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no citado dispositivo legal. Contudo, o termo inicial dessa contagem coincide com o momento em que o lesado toma conhecimento efetivo do prejuízo, identificando a extensão do dano que fundamenta sua pretensão de ressarcimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRECRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA - NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TITULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO EXTINTO – INPC - ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS É O MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO
.

A extinção da Ação por abandono da causa em virtude de negligência do advogado, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Comprovados os danos morais, devem ser ressarcidos.

O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A reparação por danos morais é devida quando identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (N.U 0012550-76.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)” (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO - TEORIA DA ACTIO NATA – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE QUANDO O TITULAR DO DIREITO VIOLADO TEM EFETIVA CIÊNCIA DO ATO LESIVO E DA EXTENSÃO DOS DANOS (PRINCÍPIO DA ACTIO NATA)
.

Comprovada a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador. (N.U 1004921-69.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)” (destaquei).

Ainda:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO REPARAÇÃO CIVIL - DANO MORAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Às ações que objetivam a reparação civil
por dano moral,
aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil, contados a partir da data da violação do direito
. (TJ-MT - APL: 00053893720158110008 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017)
” (destaquei).

Assim, tendo a Ação de Cobrança sido ajuizada em 18/02/2008 e considerando que o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil) começou a correr em março de 2003, não há que se falar em prescrição da pretensão, pelo que afasto a preliminar.

VOTO MÉRITO

Quanto à alegação de que a sentença e o acórdão se fundamentaram exclusivamente em prova testemunhal, com suposta violação dos arts. 401, 402, I e 405, §2º, I e §3º, III, do CPC/73, importa ressaltar que o próprio requerido, quando intimado para especificar as provas, declarou que a prova documental carreada aos autos era “quantum satis”, reconhecendo expressamente a existência de elementos documentais no processo. Tal manifestação contradiz a alegação de fundamentação exclusivamente testemunhal.

Ademais, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22/7/2009, foi oportunizado às partes apresentar prova documental, conforme se verifica seguinte trecho do Termo da audiência de conciliação (id. 8826364, p. 6):

“
PROVAS DEFERIDAS
: oral,
DOCUMENTAL.”

Durante a audiência de instrução de 04/3/2010 (id. 8826364, p. 9), as partes juntaram diversos documentos que consideraram suficientes para comprovar suas alegações, incluindo parecer técnico pericial, cópias de cheques, boletim de ocorrência, documentos cadastrais, além de outras provas documentais relevantes, conforme registrado no Termo de Audiência:

OCORRÊNCIAS

[...]

4 – As testemunhas Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Assis Gonçalo de Barros, foram contratadas, conforme constante no termo de assentada.

5 –
As partes juntaram documentos novos
.
6 –
A requerimento das partes foram convertidos em memoriais os debates orais
.

DECISÃO
:
Juntem-se os documentos apresentados
. Declaro encerrada a instrução. Saem as partes intimadas para manifestar sobre os documentos juntados nesta data pelo prazo sucessivo de cinco dias, podendo as partes terem vista dos autos fora do cartório pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a parte autora de 05 a 09/03/2010 e o requerido de 11 a 15/03/2010, bem como para apresentar os memoriais. (destaquei)

Como se vê, ambas as partes se deram por satisfeitas com a prova até então produzida. Tanto é que, por iniciativa própria, requereram a conversão dos debates orais em memoriais, e a instrução foi encerrada após a juntada dos documentos por eles apresentados.

Ressalte-se que o autor desta Rescisória, apesar de ter contraditado três testemunhas (Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não incluiu em suas razões de apelação qualquer arguição relacionada à exclusividade ou idoneidade da prova testemunhal, abstendo-se de questionar especificamente a validade ou suficiência desses depoimentos em seu recurso.

No recurso de apelação (id. 8826367, p. 15/27), o autor limitou-se a alegar eventual falta de fundamentação da sentença quanto à inexistência de contratação, sem questionar a validade dos depoimentos colhidos, o que levou o Tribunal, corretamente, a não se manifestar sobre a questão da prova testemunhal.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a alegação de falta de fundamentação, reiterando que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão. Destacou que os depoimentos testemunhais foram consistentes, comprovando tanto a existência da parceria quanto o quantitativo aproximado de 1.200 cabeças de gado, objeto da condenação.

Ressaltou-se ainda a relevância do parentesco entre as partes (os litigantes são irmãos) e o depoimento de testemunha do próprio réu que esclareceu aspectos importantes sobre a emissão de notas fiscais, confirmando que estas poderiam ser emitidas apenas em nome de quem possuía inscrição estadual de produtor rural - no caso, apenas o réu (atual autor) a possuía, o que explicaria a ausência de documentação em nome dos requeridos.

O acórdão rescindendo também foi objeto de recursos às instâncias superiores, tendo todos sido negados.

O Recurso Especial nº 155.195/2013 não foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal em 21/7/2014. Contra essa decisão, o autor interpôs Agravo nº 648.756-MT, que teve seguimento negado pelo STJ em decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Gallotti, posteriormente confirmada por unanimidade pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Em sua decisão, Sua Excelência, a Ministra Relatora, destacou que a jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização de prova testemunhal para comprovação de serviços prestados, mesmo quando o valor da causa supera o limite legal. Ressaltou ainda que o parentesco entre as partes, como no caso em questão, atrai a exceção prevista no art. 402 do CPC/1973, que permite a prova testemunhal qualquer que seja o valor do contrato em casos específicos como o de relações familiares. Confira:

“Acrescente-se que a conclusão acima reproduzida está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admissível a utilização de prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de serviços prestados. Precedentes específicos, inclusive da Segunda Seção” (Terceira Turma, REsp 895.792/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25.4.2011)” (Id 8826374 – p. 22)

Evidencia-se, portanto, a ausência de elementos que comprovem a alegação de julgamento baseado em prova falsa, uma vez que os depoimentos testemunhais jamais foram desconstituídos por meio adequado. Vale ressaltar que a Ação Rescisória não pode funcionar como substituto de recurso próprio não interposto oportunamente ou já esgotado nas vias ordinárias.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.” (AR 5.655/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei).

Além disso a Ação Rescisória não se destina à reavaliação da valoração jurídica dos fatos e nem ao reexame de prova. Neste sentido:

“
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
- ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMISTRATIVA -
REEXAME DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. - A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada
, e não se presta à verificação da valoração jurídica dos fatos, tão pouco ao reexame da prova produzida ou sua complementação
.” (TJ-MG - AR: 10000190311548000 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifei).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo-se o acórdão da Apelação nº 130875/2012, que ratificou a sentença de procedência da Ação de Cobrança de Contrato Verbal de Parceria Pecuária proposta por Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico em face de Natalicio Antunes de Lima, com a condenação ao pagamento do valor equivalente a 1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado bovino em ponto de abate.

Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e à reversão, em favor dos requeridos, do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025